Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois, as provas dos autos, acrescidas pela confissão do acusado em juízo, bem como as palavras da vítima, comprovam a autoria e materialidade do delito.
2. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.